Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. INTERNAÇÃO DE PACIENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRONTUÁRIO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRONTUÁRIO MÉDICO NÃO ENTREGUE. AUSENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que deu entrada em Hospital da rede pública do Distrito Federal e que ficou internado neste por 135 dias, realizando procedimento cirúrgico neste ínterim. Afirma que, mesmo solicitando, não lhe foi fornecido prontuário médico, o que configura hipótese de dano moral.
3. Nas suas razões recursais, reafirma os fatos narrados na inicial e alega que o fornecimento parcial das informações solicitadas em ação pretérita não evita o dano moral gerado. Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 17728458).
4. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença não merece reforma.
5. A parte autora, anteriormente, processou o Distrito Federal (Proc n.o 0712543-13.2019.8.07.0016) com ação de exibição de documentos, advindo acórdão transitado em julgado da 1a Turma Recursal concluindo que os elementos do processo não permitem afirmara existência de prontuário médico com outros documentos que não os constantes dos autos.
6. Assim, tendo o processo que tratou da exibição de documentos concluído que não existem outros documentos além dos já apresentados e, ainda, deixando a parte autora de comprovar a possibilidade mínima da existência de outros documentos, não há falar em danos morais.
7. Ainda, destaca-se que a hipótese dos autos não é o caso de dano moral in re ipsa, seja por ausência legal, doutrinaria ou jurisprudencial.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.